Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735139-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ EMBARGADO: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, GILSON ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Opõe WELLINGTON DE QUEIROZ (agravado) embargos de declaração (ID 41235496) em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto por JS&amp;A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME e GILSON ALVES PEREIRA (Id 41154500). Argumenta, em suma, haver omissão no decisum porque não há probabilidade do direito dos devedores ora agravantes. Sustenta que não se trata de mero cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais, e sim de cumprimento provisório de sentença de títulos judiciais referendados por recurso especial repetitivo (Tema 1076) do Superior Tribunal de Justiça. Também sustenta que não houve garantia do juízo na forma do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões no Id. 41749541 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse quadro, não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício a acarretar sua integração. Da leitura da decisão monocrática (Id 41154500), observa-se que, em juízo de cognição sumária, foram enfrentados, de forma clara e expressa, as matérias suficientes para a análise da concessão efeito suspensivo. Insta ressaltar que a omissão está presente quando o magistrado deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não ocorreu na espécie. Logo, aludido vício de omissão não guarda pertinência com a interpretação legal atribuída pelo magistrado, tampouco ocorre quando existente entendimento diverso firmado por outro órgão/tribunal, sem caráter vinculante, ou o entendimento particular da parte. Nesse sentido, a indevida tentativa da embargante de rediscutir tais aspectos não é pertinente à via recursal eleita. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, à inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Após, certifique-se a apresentação de contraminuta a agravo de instrumento e retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora